Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329). TIPICIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO: REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em se opor à execução de ato legal, mediante violência praticada contra policiais militares, os quais, em 12.4.2021, entre 12h30 e 13h30, na Quadra 28, Lote 13, Casa 102, Setor Oeste, Gama/DF, teriam sido acionados para o atendimento de ocorrência de suposta violência doméstica praticada por ele contra a sua ex-companheira. Na ocasião, o acusado teria resistido à prisão mediante violência contra os policiais, tendo, inclusive, ferido, durante a abordagem, o agente público de segurança J.V.P.C.
II. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunha idônea (policial militar) e informante (irmã da suposta vítima da violência doméstica) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.464/2021 – ID 37903171). No ponto, não se extrai contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelo policial militar W.A.J. (ID 37903316) e pela informante A.C.P.C. (ID 37903317): o réu estaria envolvido em ocorrência de violência doméstica (teria quebrado o portão de vidro e tentado invadir a residência onde a sua ex-companheira se encontrava), e ao tentar fugir dos policiais militares para não ser algemado, teria lesado um dos agentes públicos de segurança responsáveis pela abordagem.
III. Ademais, registra-se que a versão dos fatos apresentada em juízo pelo recorrente (não se recorda de ter lesado um dos policiais militares) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de atipicidade da conduta.
IV. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 329 do CP.
VI. E é de ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente (ID 37903327, p. 3). Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).